Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-84.2018.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000533-84.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES - CPF: 051.353.919-08 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES - CPF: 051.353.919-08 (APELADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO NÃO CONHECIDOS.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - CONDENAÇÃO ABAIXO DE 500 SALARIOS MÍNIMOS - EXEGE DO ART. 496, § 3º, II, DO CPC - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AGRESSÕES FÍSICAS A DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - LESÃO CORPORAL COMPROVADA - CEGUEIRA - APELO DA VÍTIMA - DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO QUE NÃO DEMANDA MAJORAÇÃO - APELO DO ESTADO - MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE PELA MANUTENCAO DA SENTENÇA - ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME TEMA 810/STF - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/21 - INOBSERVÂNCIA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.

1. Existindo prova da conduta estatal individualizada em relação às agressões sofridas pelo reeducando e dos danos a ele acarretados, há amparo legal para impor ao ente estatal o dever de indenizar. Entretanto, se na hipótese o
quantum
arbitrado não se mostra irrisório ou desproporcional para a reparação, não há que se falar em sua majoração, em grau de recurso.

2. Conquanto o Estado tenha interposto recurso ao fundamento de inexistência de obrigação de indenizar e/ou minoração do valor arbitrado, a sua manifestação pela
“manutenção da sentença nos termos em que foi prolatada”
, externada em contrarrazões ao Apelo interposto pela parte adversa, denota ato incompatível com a vontade demonstrada em seu recurso anterior, o que implica no reconhecimento da
perda superveniente do interesse recursal
.

3. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4. Em se tratando de consectários legais, é possível o seu conhecimento de ofício, a qualquer tempo, visto tratar-se de questão de ordem pública.

5. Remessa Necessária e Recurso de Apelação do Estado não conhecidos. Recurso de Apelação do particular desprovido. Consectários legais readequados de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interpostos respectivamente por
LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, ajuizada em desfavor do
ESTADO
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sendo o Ente Público condenado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano estético ao Autor, tudo acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença e de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação válida, sendo os índices de correção fixados em liquidação, conforme Temas 810/STF e 905/STF.

Em suas razões de recurso,
LUCAS

HENRIQUE
sustenta que os valores arbitrados não se mostram condizentes com os prejuízos por ele sofridos, já que foi usado como escudo humano e a bala de borracha que o vitimou tirou-lhe a visão. Além disso, quando houve o atendimento - que demorou quase 24 horas para acontecer - já se encontrava cego de um olho, pelo que almeja que a condenação seja arbitrada nos moldes como pleiteado na inicial, ou seja, em 200.000,00 para cada dano: moral e estético (id. 120787968).

Já o
ESTADO
sustenta em suas razões de recurso a improcedência do pedido inicial, argumentando que o detento
Lucas
participava de rebelião, pelo que restou comprovada a sua culpa exclusiva, inexistindo, nesse caso, obrigação do Estado em indenizá-lo por dano estético e moral. De forma alternativa, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado, já que a quantia total de 40.000,00 (quarenta mil) mostra-se excessiva para hipótese dos autos. Por fim, postula a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, Temas 810 do STF e 905 do STJ (id. 120787969).

Contrarrazões de
LUCAS HENRIQUE
pela manutenção da condenação no tocante ao reconhecimento da responsabilidade objetiva, da ocorrência do dano e obrigação de reparação pelo Estado de Mato Grosso, reformando-se a sentença tão somente para majorar os valores (id. 120787973).

Contrarrazões do
ESTADO
pelo desprovimento do recurso do Autor e manutenção da sentença, nos termos em que foi prolatada (id. 120787974).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (id. 123560974).

Ambos os recursos tempestivos (id. 120787970).

Isento de preparo, ante a gratuidade de Justiça concedida a
Lucas

Henrique
(id. 121272994) e dispensado o Estado do recolhimento respectivo (id. 121266474).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157380684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interpostos respectivamente por
LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, ajuizada em desfavor do
ESTADO
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sendo o Ente Público condenado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano estético ao Autor, tudo acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença e de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação válida, sendo os índices de correção fixados em liquidação, conforme Temas 810/STF e 905/STF.

Na inicial indenizatória, o ora Apelante
LUCAS HENRIQUE
relata que no início de 2017, facções rivais se enfrentaram em vários estados brasileiros, desencadeando uma série de rebeliões e terror nos presídios, culminando tragicamente em mortes e ferimentos de inúmeros reeducandos, sendo que, dentre as unidades prisionais em que ocorreram rebeliões, uma delas foi a Penitenciária “Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira”, também conhecida como “Ferrugem”, localizada em Sinop/MT.

Argumenta que às vésperas da rebelião não houve qualquer alteração na rotina do presídio, de modo a implementar medidas de segurança.

Na sentença proferida, o douto Magistrado
a quo
, analisando os pedidos iniciais, julgou-os parcialmente procedentes, sob os seguintes argumentos, no que pertine:

“Segundo
INFORMAÇÕES
do Requerente, foi atingido por uma
BALA
de
BORRACHA
por algum dos
AGENTES PRISIONAIS
, e em decorrência da
AGRESSÃO
, veio a perder a visão do olho direito, ao que entende que faz jus a
REPARAÇÃO
dos
DANOS MORAIS
e
ESTÉTICOS
causados.

O CERNE
da
QUESTÃO
restringe-se
EXCLUSIVAMENTE
quanto à ocorrência ou não de ato/omissão passível de
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL
do requerido no caso do
LESÃO
ao Requerente.

(...) para que o Estado se exima da
RESPONSABILIDADE
de
INDENIZAR
, necessária a presença de
SITUAÇÕES
aptas a
EXCLUIR
o
NEXO CAUSAL
havido entre a
CONDUTA
e o
DANO
causado ao
PARTICULAR
, sendo: força maior, caso fortuito, estado de necessidade e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso dos autos, nenhum destes elementos restou demonstrado.

Desse modo, ensejando a
RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA
do Requerido (art. 37, § 6, da CF), que subsiste, seja quem for o
CAUSADOR
do
EVENTO DANOSO
, agente do Estado, terceiro ou, até mesmo, a própria vítima.

Logo, não se indaga sobre a culpa da Administração ou de seus agentes; basta apenas que reste demonstrado o
FATO DANOSO
e
INJUSTO
, ocasionado por
AÇÃO
ou
OMISSÃO
do Poder Público, eis que o dano em questão é presumido (in re ipsa).

Nessa linha, incumbe ao Requerente tão somente
DEMONSTRAR
a
OCORRÊNCIA
do fato (perfuração ocular) e do
NEXO CAUSAL
(que a lesão decorreu de ação de agentes penitenciários no estabelecimento policial).

Desse modo, é fato
INCONTESTE
que a lesão se deu quando este
ESTAVA
sob a
GUARDA
dos
AGENTES ESTATAIS
, os quais tinham o
DEVER LEGAL
de
RESGUARDAR
sua
INTEGRIDADE FÍSICA
e
MORAL
, e não
LESIONAR
a parte, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XLIX da Carta Magna.

Presente, dessa forma, a
RESPONSABILIDADE ESTATAL
quanto ao
FATO DANOSO
, devida é a
INDENIZAÇÃO
pelo
DANO
dele advindo.

(...)

A presença de
DANO MORAL
e
ESTÉTITO
no caso, portanto, é inegável, conforme demonstrado.

Nesse sentido, o pedido de
INDENIZAÇÃO
por
DANOS MORAIS
e
ESTÉTICOS
merece
ACOLHIMENTO
, mas não na extensão postulada na inicial. Dessa forma, diante das especificidades do caso concreto e, ainda, atentando-se aos princípios constitucionais, fixo a
INDENIZAÇÃO
por
DANOS MORAIS
, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o Requerente, e a título de
INDENIZAÇÃO
por
DANOS ESTÉTICOS
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque se mostra razoável e adequado para minimizar a dor por elas sofrida.

(...)

“Ex positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de
INDENIZAÇÃO
por
DANOS MORAIS
, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o Requerente, e a título de
INDENIZAÇÃO
por
DANOS ESTÉTICOS
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo acrescido de
CORREÇÃO MONETÁRIA
, pelo INPC, contada da
DATA
desta
SENTENÇA
, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de
JUROS MORATÓRIOS
de 1% ao mês, a partir da
CITAÇÃO VÁLIDA
(art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF”
(id. 120787966).

I -
Sentença não sujeita

a Remessa Necessária

De início, cumpre destacar que o caso versando trata-se ação indenizatória, cuja condenação em desfavor do Estado foi na ordem de R$40.000,00 (quarenta mil reais), tal como se afere do dispositivo da sentença acima reproduzido.

Impõe-se, portanto, em sede de juízo de admissibilidade da Remessa Necessária esclarecer que, segundo o art. 496 do CPC, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmação pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, II, do aludido dispositivo legal excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, suas autarquias e fundações de direito público e capitais. Confira-se:

“
Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I
- proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 3º.

Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
:

(...)

II
-
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados
, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;” (g.n.).

Diante disso, em detida análise dos elementos e circunstâncias inerentes ao litígio, conclui-se que
a presente Remessa Necessária não deve ser conhecida
.

Passo, pois, ao exame dos recursos voluntários.

II -
da Apelação de
LUCAS

HENRIQUE

Sustenta o Apelante
que os valores arbitrados não se mostram condizentes com os prejuízos sofridos, já que foi usado como escudo humano e a bala de borracha que o vitimou tirou-lhe a visão. Ademais, aduz que, demorando quase 24 horas para acontecer, quando lhe foi propiciado o atendimento já se encontrava cego de um olho, razão pela qual almeja que a condenação seja arbitrada nos moldes como pleiteado na inicial, ou seja, em 200.000,00 para cada dano: moral e estético.

Razão, contudo, não lhe assiste
.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está inserida no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a determinar que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria - em tese - a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública ou de seus agentes.

No que diz respeito ao caso dos autos, importa destacar que o legislador constituinte demonstrou especial preocupação quanto aos presos, assegurando-lhes o
“respeito à integridade física e moral”
(art. 5º, inciso XLIX, CF), sendo o Poder Público responsável pela incolumidade física daquele que se encontre sob sua custódia, incumbindo seus agentes pela vigilância e zelo quanto à vida e integridade dos que se encontram privados de liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

O confinamento da pessoa a determinado local configura a conduta comissiva do Poder Público que tem o condão de expor o aprisionado a situações sociais, emocionais e físicas peculiares, sendo-lhe retirada a prerrogativa de exercer plenamente o direito de liberdade. Em consequência, o Estado assume a integral responsabilidade pelos danos que possam ser causados ao detento em decorrência daquela situação especial em que foi colocado.

Com efeito, assim como consignado na sentença recorrida, presentes os requisitos que culminaram no dever de indenizar, restou apenas a definição do
quantum
a ser arbitrado e, nesse sentido, o juízo singular sopesou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade a fim de que o valor não se configurasse como simbólico, ao mesmo tempo em que não lhe fosse retirado o caráter reparatório da mesma forma que a contrapartida não fosse danosa ao Estado/ofensor.

De outro norte, consigno que situações análogas já passaram pelo crivo deste Tribunal, ocasião em que foram arbitradas indenizações inclusive inferiores a condenação imposta ao Estado, a exemplo do RAC 1002471-46.2020.811.0015, em que a condenação advinda da mesma situação, foi majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e do RAC 0039100-02.2013.8.11.0041, em que houve majoração para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Eis a ementa deste último:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PUBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
MORTE DE DETENTO. AGRESSÕES FÍSICAS EMANADAS DE OUTROS PRISIONEIROS DENTRO DO PRESÍDIO. TENTATIVA DE REBELIÃO. AGENTE PRISIONAL FEITO DE REFÉM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
. PENSIONAMENTO MENSAL. FILHA MENOR DE IDADE. DEPENDENCIA ECONOMICA PRESUMIDA. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem. 2. O fato de ter ocorrido tentativa de rebelião e um agente carcerário ter sido feito de refém não exime a responsabilidade estatal, e não rompe o nexo causal, porque ainda assim o estado deveria preservar/assegurar a integridade física do detento, evitando a todo custo o ocorrido. (STJ - REsp: 1291819 RJ 2011/0150144-5). 3. Responsável é o ente estatal, pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral a autora é imperativa, em face da morte do seu genitor no interior do presídio, pela agressão emanada por outros detentos, sem ter tido a correta observância pelo ente público. 4. Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado, e consoante a falta de prova dos rendimentos da vítima, o valor fixado no percentual 2/3 de um salário mínimo desde o óbito até a data em que a dependente completar 25 (vinte e cinco) anos, encontra-se em conformidade com direcionamento da jurisprudência pátria. 5. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos. 6. Reformada a decisum, cabe inversão do ônus da sucumbência, e majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a regra do artigo 85, § 11°, do CPC” (N.U 0039100-02.2013.8.11.0041, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/06/2020, publicado no DJE 06/07/2020
) (g.n.)

Não sendo desatendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merece reparo a decisão, no que pertine ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral e estético.

III -
da Apelação do ESTADO

Sustenta o
Estado/Apelante

que o detento
Lucas Henrique
participava de rebelião, pelo que restou comprovada a culpa exclusiva do Autor, inexistindo, no caso, obrigação do Estado em indenizá-lo por dano estético e/ou moral. De forma subsidiária, pleiteia a redução do
quantum
fixado na sentença, já que a quantia total de 40.000,00 (quarenta mil) mostra-se excessiva para hipótese dos autos. Por fim, pretende a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Não obstante tais alegações recursais, ao compulsar os autos, vislumbra-se a manifestação do mesmo
Estado/Apelante
, ao contrarrazoar a Apelação interposta por
Lucas Henrique
, pugnando que seja mantida, na íntegra, a decisão de primeiro grau. Confira-se:

“Posto isso,
requer
a Vossa Excelência
que negue provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Apelante

MANTENDO A R. SENTENÇA NOS TERMOS EM QUE FOI PROLATADA
” (g.n.) (id. 120787974).

A manifestação acima é posterior à sua pretensão recursal de id. 120787969, de modo que, ao requerer
ipsis litteris
que a sentença seja mantida nos mesmos termos em que foi prolatada, o
Estado/Apelante
traz aos autos manifestação que retrata ato incompatível/contrário com a vontade de recorrer, o que torna prejudicada a análise do recurso interposto.

Dispõe o art. 1.000, parágrafo único, do CPC que:

“
Art. 1.000.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único.

Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
.” (g.n.).

A propósito, nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. ATO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL. PERDA DE FACULDADE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ
.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ quanto à possibilidade do reconhecimento da preclusão lógica (perda de faculdade processual) diante da aquiescência da Fazenda Pública
. 2. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 1654981 PE 2017/0000095-8, Relator: Min.
Herman Benjamin
, T2 - Segunda Turma, j. em 06/04/2017, publicação: DJe 27/04/2017) (g.n.)

Por conseguinte, a prática de ato incompatível com a manifestação de vontade externada nas razões do recurso implica na perda superveniente do interesse recursal,
o que enseja
o não conhecimento do recurso de Apelação interposto pelo ESTADO
.

IV -
Consectários legais

Conquanto não conhecida a Apelação do Estado, constato que, no que se refere a
os

consectários legais da condenação
, a decisão singular enseja a devida adequação por parte deste Sodalício, cumprindo enfatizar que, em se tratando de consectários legais, é possível o seu conhecimento de ofício, a qualquer tempo, visto que se trata de questão de ordem pública.

No caso, constou do dispositivo da sentença:

“(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial, pelo que
CONDENO
o
REQUERIDO
ao pagamento a título de
INDENIZAÇÃO
por
DANOS MORAIS
, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o Requerente, e a título de
INDENIZAÇÃO
por
DANOS ESTÉTICOS
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo acrescido de
CORREÇÃO MONETÁRIA
, pelo INPC, contada da
DATA
desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de
JUROS MORATÓRIOS
de 1% ao mês, a partir da
CITAÇÃO VÁLIDA
(art. 405 CC e entendimento do
TJMT
– AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF”
(id. 120787966).

No caso em tela, entretanto, há de se observar uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e que se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113, de 08 de dezembro de 2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública:

“
Art. 3º.
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
” (g.n.)

Embora a decisão singular tenha mencionado a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, vale frisar que, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 -
norma de aplicação imediata
-, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
.

Por conseguinte, perfeitamente cabível a adequação do julgado, fazendo dele constar que, na apuração dos valores, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC n.º 113/2021, para o fim de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC, acumulada mensalmente; enquanto os valores referentes a período anterior devem continuar a observar a normativa antiga, já estabelecida na sentença.

Assim, adequa-se a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique em violação ao princípio
“non reformatio in pejus”
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

A propósito, nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.
A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic,
só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante
.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des.
Marcos William de Oliveira
, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Em reforço a esse posicionamento, colaciono julgado da Corte Superior:

“(...)
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
.
A decisão nesse sentido

não caracteriza julgamento extra petita,
tampouco conduz
à interpretação de ocorrência de

preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
.
” (AgInt no REsp 1353317/RS, Relator: Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJe 9/8/2017) (g.n.)

“
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.408/RS, Relator: Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, j. em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022) (g.n.)

Portanto, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária;
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Lucas Henrique Guerra Loures
;
NÃO CONHEÇO
do Recurso do Estado de Mato Grosso e,
ex officio
,
RETIFICO
a sentença
apenas
quanto aos índices dos consectários legais, para definir a observância dos TEMAS n.º 810 do STF e 905 do STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023